Tribunal: TJBA
Processo: 8162567-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8162567-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: LUCILIO SANTANA DA SILVA

Advogado(s):DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença prolatada pela 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação declaratória de débito nº 8162567-18.2023.8.05.0001,, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança relativa a suposta fraude em medidor de energia, determinando a restituição de valores eventualmente pagos e confirmando liminar anteriormente concedida. A sentença afastou o pedido de indenização por danos morais. A apelante sustenta a legalidade da cobrança com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e nas disposições da Resolução ANEEL nº 414/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a COELBA observou os procedimentos exigidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa, para legitimar a cobrança de consumo não registrado; (ii) verificar se há elementos suficientes para a responsabilização do consumidor pela suposta fraude no medidor e a consequente exigibilidade do débito cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização de irregularidade no consumo de energia elétrica exige o cumprimento dos procedimentos da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente a garantia de participação do consumidor na inspeção e na análise técnica do medidor, o que não foi comprovado pela COELBA.

4.
No caso em
análise
, a documentação que instruiu a contestação no ID 81634846 não é suficiente para provar a realização da fraude imputada ao consumidor, pois composta por um relatório confeccionado unilateralmente pelo preposto da apelante e por fotografias que de forma confusa e desordenada não indicam de forma clara, didática e objetiva o que seria o desvio de carga antes do medidor, e muito menos como o consumidor apelado atuou para a consumação da fraude, e isto tudo

sem que tenha sido efetivamente assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa administrativa.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 699) e dos Tribunais estaduais exige que a apuração da fraude e do débito observe o contraditório e a ampla defesa, o que não foi respeitado no presente caso, tornando ilegítima a cobrança efetuada.

6. A utilização do critério de cálculo previsto no art. 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010, por atribuir ao consumidor o máximo de consumo possível da unidade, representa prática abusiva, sendo vedada sua aplicação quando ausente prova técnica válida da irregularidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 132.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.11.2015 (Tema 699); TJ-PE, Apelação Cível 0000467-30.2020.8.17.2620, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 18.09.2024; TJ-ES, Apelação Cível 0003396-12.2019.8.08.0069, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 11.05.2023; TJ-BA, Apelação 0543245-93.2017.8.05.0001, Rel. Des. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, j. 10.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8162567-18.2023.8.05.0001 em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelado
LUC
Í
LIO SANTANA DA SILVA
.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239